Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713841-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RONICLESIA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Defensoria Pública noticia a perda do objeto do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a agravante foi internada em leito de UTI da rede pública de saúde. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator